Tribunal: TJES
Processo: 5046764-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046764-78.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILSON ALVES DA SILVA
RECORRIDO: Em segredo de justiça
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas contra o recorrente e em favor de sua ex-companheira, no contexto de alegações de violência psicológica e ameaças no âmbito doméstico. O recorrente alega ausência de risco atual e de contemporaneidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, especialmente diante da manifestação da ofendida pela sua permanência e da juntada de novos documentos em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência visam garantir a segurança da vítima de violência doméstica e permanecem vigentes enquanto persistir risco à sua integridade física, psicológica, patrimonial ou moral, conforme os §§ 5º e 6º, do art. 19, da Lei nº 11.340/2006.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância para a concessão e manutenção de medidas protetivas, sendo desnecessária a prévia instauração de ação penal ou a existência de boletim de ocorrência, conforme entendimento consolidado.

A prova dos autos, ao tempo da decisão recorrida, indicava a persistência da situação de risco, corroborada pela manifestação expressa da vítima pela manutenção das cautelares.

Os novos documentos e alegações apresentados pelo recorrente em sede recursal, relativos a suposto descumprimento das medidas pela vítima, não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau ao tempo da decisão recorrida, não podendo ser analisados originariamente por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, V; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º (com redação da Lei nº 14.550/2023).
Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCR 0003488-50.2020.8.13.0704, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.08.2023, DJEMG 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5046764-78.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILSON ALVES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROBSON ALLEGRETTO SCARDINI

RECORRIDO: FLAVIA BRITO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por
GILSON ALVES DA SILVA
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em face da decisão id. 80955854, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que manteve as medidas protetivas de urgência requeridas por F.B.D.A. em desfavor do ora recorrente, nos Autos nº 5033458-42.2025.8.08.0035.

Razões recursais no id 81845991, pugnando pela revogação das medidas protetivas impostas ao recorrente.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, depreende-se que a vítima, representada pela Defensoria Pública, requereu medidas protetivas de urgência (id. 77267246) em desfavor de seu ex-companheiro, ora recorrente, narrando um histórico de violência doméstica de cunho sexual, psicológico, moral e patrimonial. Relatou que, mesmo após o término do relacionamento, as intimidações e ameaças persistiram, culminando em ameaça de morte direcionada ao seu atual companheiro.

Diante disso, a magistrada
a quo
, em decisão de id 77342336, datada de 29 de agosto de 2025, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, aplicando a Gilson Alves da Silva as seguintes medidas:
i)
suspensão da posse ou restrição do porte de armas;
ii)
proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;
iii)
proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e
iv)
proibição de frequentar os locais onde a vítima costumeiramente frequenta.

Posteriormente, a defesa do ora recorrente formulou pedido de revogação das medidas protetivas de urgência (id 78052606), alegando, em síntese, a inexistência de violência e a falsidade dos fatos narrados, sustentando que as acusações seriam uma forma de retaliação em razão da dissolução da união estável.

Instada a se manifestar sobre o pedido de revogação, a vítima, em contato com o juízo, refutou as alegações da defesa e manifestou interesse na manutenção das medidas acautelatórias, mencionando, inclusive, recente descumprimento por parte do requerido (certidão id 78222119).

O magistrado
a quo
, em decisão de id 80955854 em 15 de outubro de 20205, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, fundamentando que a defesa não demonstrou a cessação do risco à integridade da vítima e que a própria ofendida requereu a manutenção das cautelares.

Inconformada, a defesa de Gilson Alves da Silva interpôs o presente recurso contra a mencionada decisão, argumentando a ausência de indícios de materialidade e autoria delitivas, bem como que as medidas protetivas decretadas cerceiam sua liberdade e direitos fundamentais.

Assentadas essas premissas fáticas, é inegável que a concessão de medidas protetivas de urgência atua como garantia necessária à proteção das vítimas, devendo ser mantidas apenas enquanto perdurar a situação de risco, bem como quando demonstrada a sua necessidade.

Em outros termos,
“de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e proporcionalidade.”
(TJES; APCr 0020995-65.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

Nesse particular, foi editada a Lei nº 14.550/2023, que tem por escopo fortalecer os mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, sendo estabelecido que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal da violação, do ajuizamento de ação penal ou cível, e da existência de inquérito policial ou boletim de ocorrência, bem como que as medidas permanecerão em vigor enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Confira-se, no ponto, a redação conferida aos §§ 4º ao 6º, do art. 19, da Lei nº 11.340/2006:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

[...]

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Isso considerado, analisando os autos, especialmente o requerimento inicial e as manifestações da ofendida,
é inconteste que, no momento da decisão recorrida, a vítima havia manifestado expressamente seu temor e a necessidade da manutenção das medidas
, conforme certificado no id 78222119. A defesa, por sua vez, não apresentou elementos concretos que comprovassem a total cessação da situação de risco que justificou a imposição inicial das cautelares.

Assim, depreende-se que foi acertada a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, eis que subsistia situação de risco à sua integridade psicológica e física, com base nos elementos disponíveis ao juízo de primeiro grau naquele momento processual.

Nesse passo, tenho que
resta demonstrada a necessidade de manutenção das medidas protetivas para garantir a segurança e a integridade psicológica da vítima
, razão pela qual se mostra descabido o pedido de revogação das medidas impostas em sede cautelar.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. ATOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA INVESTIDAS POR PARTE DO REQUERIDO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E DE CARÁTER SATISFATIVO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA E PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE. PRAZO DE VIGÊNCIA. NECESSIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Não há irregularidade na concessão das medidas baseada apenas na palavra da vítima que, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo certo que a sua insuficiência é discutível apenas para o caso de condenação, em eventual ação penal derivada. Para fins de concessão de medida protetiva não é necessário a existência de ação penal ou um processo principal, de natureza cível ou criminal, bastando, apenas, que se comprove a necessidade de proteção da mulher em face da prática, em tese, de violência doméstica
. Sopesando-se a impossibilidade de duração ad eternum das medidas protetivas e a inviabilidade de revogação precoce, mostra-se consentânea a delimitação de prazo de noventa dias para a reavaliação dos requisitos da necessidade-atualidade, a ser realizada pelo juízo singular após a oitiva da ofendida. (TJMG; APCR 0003488-50.2020.8.13.0704; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 23/08/2023; DJEMG 23/08/2023).

Ademais, cumpre registrar que, em petição protocolada diretamente nesta instância recursal (id 18579397), a defesa do recorrente trouxe fatos novos, ocorridos em fevereiro de 2026, consistentes em suposto descumprimento das medidas pela própria vítima, que teria comparecido ao estabelecimento comercial do recorrente. Para comprovar suas alegações, juntou vídeos e um boletim de ocorrência (ids 18579399, 18579400 e 18579401).

A respeito desses novos documentos, reputo se tratar de matéria que foge do escopo do presente recurso, na medida em que tais documentos, por serem relativos a fatos supervenientes, sequer integravam o acervo probatório dos autos quando da prolação da decisão ora recorrida (id 80955854, de 15/10/2025).

Assim, tem-se que a análise de tais fatos e de sua aptidão para ensejar a revogação das medidas não foi submetida à apreciação do juízo de conhecimento. Desse modo, a análise originária por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, cabendo à parte recorrente, caso entenda pertinente, submeter os novos elementos ao juízo de primeiro grau, por meio de novo pedido de revogação.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão de manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da recorrida.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)